Tribunal: TJSP
Processo: 2272019-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2272019-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante MICHAEL RODRIGUES DA SILVA e agravado ICC
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DO CORAÇÃO LTDA. (em recuperação
judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272019-25.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 32305b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2272019-25.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MICHAEL RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: ICC HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DO CORAÇÃO
LTDA. (em recuperação judicial)
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
Recuperação judicial - Habilitação de crédito trabalhista -
Decisão que reconheceu litispendência - Inconformismo
do credor - Não acolhimento - O agravante repete o
pretérito incidente de habilitação (0031400-88.2017.8.26.
0114), com decisão que reconheceu a extraconcursalidade
do mesmo crédito - Coisa julgada (art. 485, V, do CPC) -
Extinção mantida, por fundamento diverso - Recurso
desprovido.
VOTO No 32305
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em incidente de habilitação/impugnação de
crédito trabalhista, reconheceu litispendência e extinguiu o
incidente, "tendo em vista que o crédito aqui discutido é o mesmo que
já foi julgado no processo 031400-88.2017.8.26.0114".
Inconformado, o credor esclarece que deixa de
recolher as custas iniciais, à vista da inexigibilidade da taxa
judiciária em habilitação de crédito. Subsidiariamente, pede a
gratuidade judiciária. Quanto ao cerne da irresignação, fala que
anteriormente postulou a habilitação desse mesmo crédito, mas
o pedido foi rejeitado, ante a conclusão de que se trata de
crédito extraconcursal, "não dando alternativa ao Agravante senão a
medida acima descrita, qual seja Impugnação de Crédito". Em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272019-25.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 32305b
3
argumenta que apresentou "a medida que a Lei 11.101/2005
determina para crédito extraconcursal trabalhista". Alega que a
decisão agravada "chancela o calote judicial por parte da Agravada,
haja vista que retira do Agravante o direito de receber seu crédito
trabalhista, eis que a Lei 11.101/2005 é clara ao determinar que o juízo da
falência é universal, sendo que existem somente as duas medidas para a
habilitação do crédito trabalhista, sendo que em ambas as medidas o MM.
Juízo de Primeira Instância se nega ao recebimento". Além disso, diz
que a sua pretensão tem respaldo na jurisprudência do C. STJ.
Pede efeito suspensivo.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido
(fls. 56/57). A contraminuta foi juntada a fls. 60/62.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 10 e 11. Ausente o preparo, em vista da
gratuidade deferida para o processamento deste recurso (fls.
56/57).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 67/69).
É o relatório do necessário.
2 - Em junho de 2019, o agravante pleiteou a
habilitação de crédito, no valor de R$ 28.335,74, com lastro em
título judicial oriundo de reclamação trabalhista, conforme carta
de habilitação a fls. 46.
Após manifestação do administrador judicial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272019-25.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 32305b
4
49), do perito contador (fls. 50) e parecer desfavorável do MP
(fls. 53/54), sobreveio a decisão ora agravada, nos seguintes
termos:
"Vistos.
Acolho a manifestação do Administrador Judicial, bem
como do MP, tendo em vista que o crédito aqui discutido é
o mesmo que já foi julgado no processo
031400-88.2017.8.26.0114.
Assim, havendo litispendência, com fundamento no artigo
485, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO o presente processo.
Transitada esta em julgado, arquivem-se, anotando-se e
comunicando-se."
O inconformismo não comporta acolhida.
De fato, o agravante repete o pretérito incidente
de habilitação (0031400-88.2017.8.26.0114), que reconheceu a
extraconcursalidade do mesmo crédito.
Naquela ocasião, o agravante apresentou similar
pretensão, juntando o mesmo título judicial e a mesma carta de
habilitação (fls. 2, do incidente 0031400-88.2017.8.26.0114),
sendo que o próprio agravante reconheceu que "foi admitido em
04/07/2011, ou seja após o pedido de recuperação judicial 13/05/2011"
(fls. 106, daqueles autos).
A habilitação do crédito foi rejeitada porque "O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272019-25.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 32305b
5
fato gerador da obrigação (a admissão do habilitante pela recuperanda)
ocorreu depois do pedido de recuperação judicial, não estando sujeito,
portanto, aos efeitos da recuperação" (fls. 114, do aludido incidente),
sendo que o agravante se conformou com a decisão pretérita
que examinou a mesma pretensão.
Portanto, com fundamento na coisa julgada (art.
485, V, do CPC), irrepreensível a extinção do presente pedido
de habilitação do crédito.
No mais, conforme observado com percuciência
pelo i. Procurador de Justiça Carlos Alberto Amin Filho, "Tratando-
se de crédito extraconcursal, não há como o credor obter a importância
que lhe deve ser paga por meio da recuperação judicial. Deve, pois,
buscar as vias próprias da Justiça do Trabalho para o recebimento de seu
crédito. O que, inclusive, só vem em seu benefício, na medida em que não
se sujeitará à vontade da recuperanda e de outros credores, assim como a
deságios, prazos, carências, e outras circunstâncias normais em processos
recuperacionais" (fls. 68/69).
Em suma, com fundamento na coisa julgada, em
vez da litispendência, fica confirmada a r. decisão agravada.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator